Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716108-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO KANASHIRO AGRAVADO: J. V. B. K. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA BORGES DESPACHO Ciente dos embargos de declaração opostos pelo agravante da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O agravado-autor já apresentou resposta ao agravo de instrumento. Assim, antes, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora